Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
I – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS VENTILADAS EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS.
II – INVENTÁRIO. DE CUJUS QUE INICIOU RELACIONAMENTO AMOROSO EM 2/1/1981. ENTIDADE FAMILIAR RECONHECIDA A PARTIR 5/10/1988. REGIME PATRIMONIAL APLICÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 258, p.ú., II, CC; ART. 1641, II, CC). MEAÇÃO CONDICIONADA À PROVA DO ESFORÇO COMUM (SÚMULA 377/STF). CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA RESTRITA AOS BENS PARTICULARES (ART. 1.829, I, CC).
III – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que, ao decidir embargos de declaração, esclareceu a condição da companheira sobrevivente identificando-a como meeira dos bens adquiridos após 1988 e herdeira quanto aos bens particulares. Agravo interno manejado contra decisão unipessoal liminar que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de vícios a impediram a admissão do agravo de instrumento (intempestividade, preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade); (ii) a admissibilidade de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator; e (iii) o regime de bens aplicável a união estável longínqua, especialmente quanto à incidência da regra impositiva de separação obrigatória de bens e seus efeitos na meação (dependente de prova de esforço comum) e na concorrência sucessória sobre bens particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da admissibilidade recursal. 3.1 Agravo de instrumento conhecido, uma vez que a decisão ora agravada decidiu a controvérsia relativa à ex-companheira do de cujus para afirmar sua condição de meeira/herdeira ao acolher parcialmente embargos de declaração. Recurso tempestivo porque manejado no prazo legal e com a devida observância ao postulado da unirrecorribilidade. 3.2 Agravo interno. Insurgência admissível contra decisão monocrática (CPC, art. 1.021), inclusive contra decisão unipessoal que analisa pedido liminar. 3.3 Preliminares de não conhecimento dos recursos suscitadas em sede de contrarrazões rejeitadas.
4. Regime patrimonial. Na união estável, o regime patrimonial deve observar a norma vigente à época da aquisição de cada bem pelos companheiros (Enunciado 346 da IV Jornada de Direito Civil/CJF), em harmonia com a proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; LINDB, art. 6o, § 1o). Assim, no período regido pelo CC/1916, incide a disciplina que estabelecia a separação obrigatória de bens quando a companheira contava com idade superior a cinquenta anos (CC/1916, art. 258, p.u., II); já sob a vigência do CC, a regra do art. 1.641, inc. II, é aplicável por paridade, de modo a não prestigiar a união estável em detrimento do casamento. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, no regime de separação legal, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união e mediante prova de esforço comum se comunicam (EREsp 1171820/PR; REsp 646.259/RS; REsp 1369860/PR; AgInt no AgRg no AREsp 233788/MG).
5. Efeitos sucessórios e extensão da meação. O STF firmou tese no Tema 809, quando do julgamento do RE 878.694/MG, equiparando cônjuge e companheiro para fins sucessórios. Impôs, assim, a aplicação do art. 1.829 do CC aos processos sem partilha transitada em julgado. Nessa linha de entendimento, a concorrência do companheiro supérstite dá-se quanto aos bens particulares, sem afastar o regime patrimonial definido pelas regras de separação obrigatória e pela orientação expressa na Súmula 377/STF (meação condicionada à prova do esforço comum). Precedentes do TJDFT reforçam a distinção entre meação (regime de bens) e herança (ordem de vocação hereditária), assegurando a concorrência apenas sobre bens particulares.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI. LINDB, art. 6o; § 1o. CC, art. 258, p.u., inc. II; art. 1.641, inc. II; art. 1.829, inc. I. CPC, art. 1.021, § 2o; art. 1.026, § 2o. Lei. 9.278/1996, art. 5o. RITJDFT, art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878694/MG, Rel. Roberto Barroso, Pleno, p. 06.02.2018. STJ, REsp 1124859/MG, Rel. p/ Acórdão Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, p. 27.02.2015. STJ, EREsp 1171820/PR, Rel. Raul Araújo, Segunda Seção, p. 21.09.2015. STJ, REsp 646259/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 24.08.2010. STJ, REsp 1369860/PR, Rel. p/ Acórdão João Otávio de Noronha, Terceira Turma, p. 04.09.2014. STJ, AgInt no AgRg no AREsp 233788/MG, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 21.11.2018. TJDFT, AGI 074229891.2023.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, p. 22.01.2024. TJDFT, AGI 070140150.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, p. 04.06.2025. TJDFT, APC 20130110666922, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Terceira Turma Cível, p. 23.05.2014.